Tribunal: TJES
Processo: 0000889-87.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000889-87.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS WAGNER VILELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS WAGNER VILELA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em suas razões, o Recorrente requereu que seja desclassificada a conduta para a do art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, pediu que fosse reduzida a pena aplicada.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS WAGNER VILELA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em suas razões, o Recorrente requereu que seja desclassificada a conduta para a do art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, pediu que fosse reduzida a pena aplicada.

No dia 29 de marco de 2018, durante patrulhamento preventivo da polícia militar, o réu foi preso em flagrante por trazer consigo 06 (seis) buchas de "maconha". O laudo definitivo de exame quimico de fl. 170 confirma a materialidade da infração, caracterizando a substância apreendida como maconha. Além disso, conforme a auto de apreensâo de fI. 51, a substancia encontrava-se fracianada em 06 (seis) "buchas" embaladas em involucro de plástico.

O recurso reprisa a linha de defesa apresentada em primeiro grau, segundo a qual a droga apreendida com o Recorrente era destinada a seu uso, razão pela qual requereu a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

No entanto, sua condenação se lastreia nas circunstâncias em que a prisão se deu, além da verificação de seus antecedentes que apontam a reiteração da prática do crime de tráfico (processo de execucão n° 0007792-37.2018.8.08.0014). De acordo com os policiais militares que efetuaram a prisão do Recorrente, ele estava em atitude suspeita em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo que ao avistar a polícia militar, empreendeu fuga. Então, todo conjunto de elementos necessários à identificação do crime do art. 33 se faz presente. Destaco, a fim de evitar discussão inócua a esse respeito, que o flagrante da operação de comércio é dispensável para configuração do delito em questão (AgRg no HC 701.134/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021).

Quanto ao debate acerca da dosimetria realizada, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau negativou os antecedentes do Recorrente (por condenação pela prática do crime de tráfico transitada em julgado após os fatos apurados) e fixou a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.

À míngua de outros elementos apurados no processo dosimétrico, a pena-base restou definitiva e o benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 não pode ser concedido ao Recorrente em razão de seus antecedentes.

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO APRESENTADA E IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante das circunstâncias em que se dá a prisão em flagrante (local de intenso comércio de drogas, apreensão de drogas embaladas para comercialização, tentativa de fuga da autoridade policial) o crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado.

2. Não há como se fixar a pena no mínimo legal quando o agente ostenta antecedentes maculados.

3. Recurso desprovido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.